Tribunal: TJPA
Processo: 0011819-53.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011819-53.2018.8.14.0028

APELANTE: FREDERICO ALMEIDA LANDINHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
RECEPTAÇÃO

DOLOSA
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO

CULPOSA.
DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO OBJETO APREENDIDO OU DO ALEGADO DESCONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011819-53.2018.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: FREDERICO ALMEIDA LANDINHO (Adv. Odilon Vieira Neto)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por FREDERICO ALMEIDA LANDINHO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito tipificado no art. 180,
caput
do CP (receptação), as quais foram substituídas por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época e por 365 horas de prestação de serviços à comunidade, respectivamente.

Em síntese, no dia 07.09.2018, por volta das 07hs, na Folha 10 do bairro Nova Marabá, em cumprimento a um mandado judicial de busca e apreensão, uma equipe da polícia civil prendeu em flagrante o APELANTE e um corréu por estarem na posse irregular de 02 (duas) pistolas Taurus CAL 380 e 04 (quatro) carregadores para pistola calibre 380.

Na residência dos acusados foram encontrados outros objetos de origem ilícita, os quais foram devidamente apreendidos e, posteriormente, entregues aos seus respectivos proprietários (vítimas).

A Denúncia foi recebida em 29.9.2018, tramitou regularmente e, após conclusão da instrução processual, foi proferida sentença condenatória em 07.10.2019 estabelecendo a pena acima cominada (id 9733145 e 9733146).

Irresignada, a defesa de FREDERICO ALMEIDA LANDINHO interpôs o presente apelo em 21.10.2019, conforme id9733148.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id9733148).

Na condição de fiscal da lei, a 4ª Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento do apelo para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (ID 9733150).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE DOLOSA PARA A CULPOSA

Quanto ao mérito, a defesa alega que em nenhum momento da instrução processual restou comprovado que o APELANTE possuía conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.

Insiste em afirmar que comprou o referido
tablet
em uma página do “
Facebook”
denominada “Bazar Marabá” de uma senhora e que pagou uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) seria integralizado mediante a apresentação da nota fiscal.

Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

O mesmo não se diga em relação ao acusado FREDERICO, pois ele confessou ter adquirido o equipamento, embora alegue que desconhecia a origem ilícita do bem. Disse que comprou o
tablet
de uma senhora pelo valor de R4 300,00 por meio da página do “Facebook” BAZAR NOVA MARABÁ e que não recebeu o documento fiscal do eletrônico. Aduziu que o aparelho era de fabricação antiga, motivo pelo qual não desconfiou do preço baixo e da origem ilícita do bem.

Ocorre que o acusado não trouxe aos autos nenhuma prova do alegado, a suposta senhora de quem comprou o equipamento não foi arrolada como testemunha, aliás nem o seu nome foi declinado; não há nenhuma documentação que comprove o anúncio da venda do
tablet
na página da rede social, as tratativas realizadas, o pagamento enfim, nada foi comprovado.

Não obstante tenha declarado que o
tablet
era antigo, razão pela qual não teria desconfiado do preço baixo, o documento de fl.05 do apenso IV, notadamente o código de barras, comprova que o equipamento foi fabricado em janeiro de 2018, ou seja, o aparelho não é antigo como declarado pelo réu. Ademais, o réu declarou que recebeu o
tablet
sem os documentos e a nota fiscal do eletrônico.

Tais circunstâncias demonstram, no mínimo, que o acusado FREDERICO ALMEIDA LANDINHO, ao adquirir o aparelho, não se importou com a origem ilícita do aparelho. Ao contrário, desconsiderou todos os elementos indicativos de sua ilicitude, pois o objeto lhe fora entregue sem nota fiscal, anunciado por um prelo abaixo do mercado, em uma página de “facebook” conhecida nesta comarca pela oferta de produtos de objetos de origem em furtos/roubos.

Além de restar comprovado nos autos que o
tablet
era objeto de roubo, o qual foi, posteriormente, restituído à vítima proprietária que apresentou a nota fiscal do bem, em grau de apelação o acusado não apresenta nenhum elemento que possibilite a este Juízo cogitar a reforma do julgado, o qual se sustenta por sua própria e irretocável fundamentação acerca do fato.

No mais, o APELANTE foi flagrado na posse do bem, casos em que, segundo pacífico entendimento do STJ, não havendo comprovação de que tenha comercializado o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu, pois o APELANTE insiste em afirmações evasivas e sem lastro comprobatório quanto à alegada negociação virtual.

Para tanto, cito o julgado abaixo:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INSUFICIÊNCIA. RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NÃO ELIDIDA. DOLO COMPROVADO. 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MOTIVO DO CRIME. NEGATIVADA INIDONEAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT. 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação. 2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

A origem espúria do bem é inquestionavelmente demonstrada diante da não apresentação de nota fiscal, ausência de comprovantes da negociação, de pagamento da suposta compra, sem falar que sequer sabe informar o nome da alegada “senhora vendedora”, preço muito aquém do mercado, fundamentada em um argumento frágil de que o
tablet
era antigo quando na realidade comprovou-se ser de fabricação do mesmo ano do fato delituoso.

Além do que, é plenamente cediço que apenas o erro de tipo inevitável ou invencível exclui o dolo, não cabendo falar-se em exclusão típica sem a prova do erro plenamente justificado.

Destaco ainda trecho do parecer ministerial que afirma:

Considerando, então que o próprio apelante admitiu que estava na posse do bem e que, inclusive, teria adquirido o mesmo de terceiros, a mera alegação de que desconhecia a origem ilícita do objeto, sem qualquer comprovação idônea, não se revela suficiente para justificar a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Por fim, quanto ao pleito de restituição dos dispositivos celulares sob a alegação de que não se tratam de produtos de crime, não vislumbro comprovação nos autos das NOTAS DE COMPRAS ou de qualquer outro documento que comprove as propriedades alegadas pelo APELANTE, razão pela qual o decreto de perdimento deve prosseguir.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos pedidos constantes da Apelação, mantendo incólumes todos os termos da sentença
a quo.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/11/2023